Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA. NULIDADE. AUSÊNCIA.

I – O art. 544, § 1o, do CPC impõe a intimação da Defensoria Pública nos litígios possessórios coletivos quando evidenciada a existência de réus hipossuficientes, mas não exige que essa comunicação seja promovida antes da apreciação do pedido liminar, isto é, não impede a concessão da antecipação da tutela inaudita altera pars, quando presentes os seus pressupostos.

II – Tratando-se de ação possessória nova e demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, correta a concessão de medida liminar.

III – Negou-se provimento ao recurso.